Tribunal: TJDFT
Processo: 0744408-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar de expressa determinação judicial para apresentação dos contracheques dos últimos três meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em verificar se a parte agravante comprovou suficientemente sua incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita apenas aos que comprovam insuficiência de recursos.
(4) O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural.
(5) O art. 99, § 2o, do CPC autoriza o indeferimento da gratuidade quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que antes seja dada oportunidade de comprovação.
(6) O Relator determinou a apresentação de contracheques dos últimos três meses, documento específico e necessário para aferição da renda líquida.
(7) A parte agravante, embora intimada, não cumpriu a determinação, juntando documentos distintos dos exigidos.
(8) A ausência de apresentação dos documentos solicitados inviabiliza a verificação da probabilidade do direito e afasta a verossimilhança das alegações de hipossuficiência.
(9) O indeferimento mantido pelo juízo de origem encontra respaldo na legislação processual e na conduta da parte, que não observou a diligência determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(10) Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
(1) A gratuidade de justiça exige comprovação adequada da insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF.
(2) A presunção do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a ausência dos requisitos legais.
(3) A não apresentação dos documentos específicos determinados pelo juízo autoriza a manutenção do indeferimento do benefício.